Tribunal: TJES
Processo: 5032165-66.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032165-66.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDERI ELIAS DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5032165-66.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDERI ELIAS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTIC
O
(ART. 129, §13, DO CP).
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO.
2.
DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO.
DANO
IN RE IPSA
.
TEMA 983/STJ.
3.
CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 04 meses de detenção e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O recurso defensivo pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com a tese de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita com a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
há
prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (II) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica; (III) verificar se
é cabível a
isenção/
suspensão
d
as
custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a existência de equimoses em diversas partes do corpo da vítima.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra respaldo no depoimento coeso e seguro prestado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório. A jurisprudência dos Tribunais Superiores confere especial relevância probatória à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, usualmente praticados na clandestinidade.

O conjunto probatório, formado pelo depoimento da ofendida em harmonia com o laudo pericial, é sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas.

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 (Recursos Repetitivos), é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, sendo desnecessária instrução probatória específica. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), emanando da própria conduta delituosa e do sofrimento intrínseco causado à vítima.

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
sendo que a
análise sobre a hipossuficiência do apenado para arcar com as custas processuais é de competência do juízo da execução penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos de prova, como o laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas.

A fixação de indenização por dano moral em crimes de violência contra a mulher não exige instrução probatória específica sobre o abalo sofrido, configurando-se dano in re ipsa, bastando para a sua fixação que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida (Tema 983/STJ).

A competência para examinar o pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, por hipossuficiência financeira, é do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 129, § 13.

Código de Processo Penal: art. 804.

Código de Processo Civil: art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 28/05/2024.

STJ, Tema Repetitivo n. 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5032165-66.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDERI ELIAS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Valderi Elias dos Santos Júnior em face de sentença da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narra a inicial que, em 25 de dezembro de 2020, o apelante, após um desentendimento com sua ex-companheira, a vítima Adriana Alves Marques, ofendeu-lhe a integridade física, causando lesões corporais.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais e a isenção das custas processuais mediante a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau defendeu a manutenção integral da sentença, ressaltando a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada pelo laudo de lesões corporais, e a legalidade da fixação de danos morais.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça EDWIGES DIAS opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade do crime de lesão corporal está inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 17, que revela a existência de equimoses no braço direito, no braço esquerdo ena coxa esquerda da vítima.

A autoria, embora o réu tenha sido declarado ausente no ato instrutório, foi devidamente comprovada pela prova oral colhida em juízo. A vítima Adriana Alves Marques, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou de forma coesa e segura que, no dia dos fatos, após um desentendimento motivado por mensagens no celular do acusado, este passou a agredi-la fisicamente.

A defesa alega insuficiência de provas, argumentando que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da ofendida.

Contudo, vale rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como a desta E. Corte, é pacífica ao conferir alto valor probatório à palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, 5
a
Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 28/5/2025).

Dessa forma, o depoimento judicial da ofendida, em plena sintonia com as lesões atestadas no exame de corpo de delito
e com as demais provas produzidas nestes autos
, forma um conjunto
instrutório
sólido e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria, não havendo que se falar em absolvição.

A Defesa pleiteia o afastamento da indenização por danos morais, alegando
não ter sido oportunizado à defesa se pronunciar a respeito de eventual condenação em reparar o dano extrapatrimonial.

A tese não merece guarida. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou tese no sentido de que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No caso dos autos, houve pedido expresso de fixação de reparação por danos
tanto
na denúncia,
quanto nas alegações finais ofertadas pelo Ministério Público, razão pela qual pode-se concluir que a questão, efetivamente, foi levada ao conhecimento da defesa,
garantindo-
se
o contraditório e a ampla defesa.

A violência física e psicológica inerente aos crimes praticados em contexto doméstico gera um dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre da própria prática delituosa. O abalo sofrido pela vítima é
auto
evidente e não demanda
a instauração de procedimento específico para a produção de
prova.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o agressor, sem implicar enriquecimento sem causa. Portanto, a condenação deve ser mantida.

Por fim, i
mpossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.